Tribunal: TJES
Processo: 5007213-65.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007213-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIHAN JUNIOR FERREIRA VICENTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária, com fundamento no art. 123, III, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o histórico disciplinar do apenado, marcado por evasão do sistema prisional e prática de novos delitos dolosos no curso da execução penal, afasta o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da LEP para concessão da saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, dentre eles a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4. O requisito subjetivo não se limita à análise do comportamento recente do apenado, devendo ser considerada toda a trajetória executória para aferição da autodisciplina e do comprometimento com a ressocialização.

5. A evasão do sistema prisional e a reiteração delitiva evidenciam ausência de autodisciplina e incompatibilidade da saída temporária com os objetivos ressocializadores da pena.

6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da saída temporária depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, inclusive da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. A análise do requisito subjetivo para saída temporária abrange todo o histórico da execução penal, sem limitação temporal quanto às faltas disciplinares praticadas. 3. A evasão do sistema prisional e a prática de novos delitos dolosos no curso da execução penal evidenciam ausência de autodisciplina e justificam o indeferimento da saída temporária. 4. O bom comportamento recente e o exercício de atividade laboral interna não afastam, por si sós, a incompatibilidade do benefício com os objetivos ressocializadores da pena quando o histórico executório permanece desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, I, II e III; LEP, art. 112, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; TJES, AgEx nº 5001175-71.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10.03.2025; TJES, AgEx nº 5014627-85.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 30.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007213-65.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILLIHAN JUNIOR FERREIRA VICENTE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WILLIHAN JUNIOR FERREIRA VICENTE

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 0006081-21.2018.8.08.0006, indeferiu o pedido de saída temporária, com base no art. 123, III, da Lei nº 7.210/84.

Em suas razões no mov. 475.1 (id 19297018), o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
possui comportamento carcerário classificado como adequado e não registra faltas disciplinares recentes;
(ii)
é incabível a utilização de uma falta disciplinar antiga como óbice indefinido para a concessão do benefício; e
(iii)
exerce atividade laboral interna e conta com parecer favorável da administração penitenciária.

Contrarrazões no mov. 488.2 (id 19297018).

A Magistrada de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 492.2, id 19297018).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19914476, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Conforme dispõe o art. 123 da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária será concedida, por ato judicial motivado, desde que atendidos os requisitos necessários, quais sejam: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste viés, não basta que o agente esteja em cumprimento de pena no regime semiaberto e alcance o lapso temporal necessário à concessão do benefício. Deve ser também atendido o requisito subjetivo, consistente no seu
bom comportamento
.

Ainda, pontuo que, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a prática de falta grave não interrompe a contagem do requisito temporal para a obtenção das saídas temporárias, mas pode macular o requisito subjetivo, indicando a ausência de comportamento adequado do apenado.

Aliás, para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, bem como não se aplica o parágrafo sétima do art. 112 da LEP, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...) 1. As instâncias ordinárias indeferiram o benefício com fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante da prática falta grave relativamente recente, consistente em fuga quando do anterior gozo de saída temporária. Ressaltou-se ainda a existência de parecer desfavorável da unidade prisional à concessão da benesse.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 734.258/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 07/06/2022, DJe: 10/06/2022)
(grifei)

Na hipótese, a Magistrada de primeiro grau fundamentou que
“(...
) o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, a autorizar a sua saída extramuros
”.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) e aos autos, verifica-se que o recorrente possui histórico carcerário conturbado, ostentando registro de faltas graves, incluindo uma evasão ocorrida em janeiro de 2023. Além disso, nota-se a prática de novos crimes dolosos no curso da execução penal, notadamente os apurados nos processos nº 0000532-54.2023.8.08.0006 e nº 0002696-31.2019.8.08.0006, circunstância que, inclusive, já ensejou regressão de regime em decorrência do cometimento de novo delito de porte ilegal de arma de fogo.

Destarte, entendo não preenchido o requisito previsto no art. 123, III, da LEP, porquanto a autorização de saída extramuros revela-se incompatível com os objetivos da execução penal, considerando que o apenado, em ocasião anterior, evadiu-se do sistema prisional e voltou a praticar delitos dolosos no curso da execução, circunstâncias que evidenciam a ausência de autodisciplina e de comprometimento com a finalidade ressocializadora da pena.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DISCIPLINAR NEGATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de saídas temporárias, com base no art. 123, III, da LEP, em razão de incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena. O agravante argumenta que os fatos que embasaram o indeferimento são antigos. Sustenta, ainda, que a consideração de faltas disciplinares passadas para indeferir o benefício contraria o objetivo ressocializador da pena. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de saídas temporárias no regime semiaberto constitui faculdade do juízo de execução e não um direito do apenado, dependendo do preenchimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP. 4. O benefício de saída temporária exige a satisfação cumulativa de três requisitos: comportamento adequado, cumprimento mínimo de parte da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme o art. 123, I a III, da LEP. 5.
O requisito de compatibilidade com os objetivos da pena, previsto no art. 123, III, da LEP, permite a análise do comportamento do apenado ao longo de toda a execução da pena, sem limitação temporal para a aferição de faltas disciplinares
.
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em fatos concretos que indicam a ausência do requisito subjetivo, com base no histórico disciplinar do apenado, que registra evasão, revelando resistência em assimilar as normas de convivência e de cumprimento da pena. 7.
O histórico de faltas graves e a falta de comportamento adequado justificam o indeferimento da saída temporária, em razão da incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena
.
Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso desprovido. (...).

(TJES, AgEx 5001175-71.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 10/03/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123, INCISO III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária ao agravante, com fundamento em histórico de transgressões disciplinares durante a execução da pena, incluindo rompimento de tornozeleira eletrônica e prática de novo delito doloso. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O comportamento do apenado durante a execução da pena deve ser avaliado integralmente, sem limite temporal específico, para análise do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária. O agravante possui histórico de faltas graves, incluindo a quebra de tornozeleira eletrônica e a prática de novo crime doloso, evidenciando incompatibilidade com os objetivos ressocializadores da pena
.
A concessão da saída temporária não constitui direito absoluto do apenado, sendo condicionada à análise do comportamento carcerário e à segurança da vida em sociedade, conforme critério discricionário do magistrado. A análise do requisito subjetivo visa a assegurar que o apenado esteja preparado para a reintegração gradual à sociedade, não se tratando de mera flexibilização da pena privativa de liberdade. O princípio da progressividade da pena busca recompensar o bom comportamento carcerário e punir condutas graves, assegurando que o apenado avance para regimes mais brandos de forma gradual e responsável. A decisão de indeferimento se coaduna com os objetivos da Lei de Execução Penal, que prioriza a segurança e a reintegração social do condenado de forma harmoniosa e gradual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (...).

(TJES, AgEx 5014627-85.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 30/11/2024)
(grifei)

Assim, reputo que, por ora, o agravante não faz
jus
à concessão da saída temporária pretendida, impondo-se a permanência no regime semiaberto em que se encontra, para que sejam reunidos elementos indicativos de autodisciplina e comprometimento com as regras de usufruto da benesse.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.